Tribunal: TJES
Processo: 5018981-14.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018981-14.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: NANCI VENTURA FERREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a autorizar cirurgias plásticas reparadoras decorrentes de gastroplastia redutora e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a correção da concessão da gratuidade de justiça à parte autora; (ii) definir se as cirurgias pleiteadas têm caráter meramente estético ou reparador; (iii) avaliar a obrigatoriedade de cobertura quando o médico não integra a rede credenciada; e (iv) analisar a ocorrência de dano moral indenizável diante da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante limita-se a impugnar a concessão de modo absolutamente genérico e sem sequer indicar qualquer mínimo indício concreto apto a afastar a presunção legal e a conclusão adotada pelo juízo a quo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1069, firmou entendimento vinculante de que as cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional, indicadas por médico assistente a paciente pós-bariátrico, constituem continuidade do tratamento da obesidade mórbida e têm cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

Comprovada por laudo médico e psicológico a necessidade dos procedimentos, não há falar em caráter meramente estético, sendo a cirurgia parte do tratamento clínico de reabilitação física e emocional.

A indicação por profissional não credenciado não afasta a obrigação da operadora de custear o tratamento, cabendo-lhe providenciar a cobertura na própria rede credenciada, conforme o pedido inicial e a sentença.

A negativa indevida de cobertura em momento de vulnerabilidade do paciente caracteriza dano moral, pois frustra legítima expectativa contratual e agrava o sofrimento físico e psíquico da consumidora.

O valor arbitrado em R$5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, observando os parâmetros jurisprudenciais do TJ/ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É obrigatória a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas indicadas por médico assistente, por integrarem o tratamento da obesidade mórbida (Tema 1069/STJ).

A negativa injustificada de cobertura de procedimento essencial à saúde configura dano moral indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5018981-14.2021.8.08.0048

APELANTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
A
:
NANCI VENTURA FERREIRA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença de Id 14659358, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Serra, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória ajuizada por
NANCI VENTURA FERREIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a) a autorizar a realização das cirurgias plásticas reparadoras pleiteadas e b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões de Id 14659361 a apelante sustenta em síntese:
I)
que houve indevida concessão da Gratuidade de Justiça à apelada;
II
)
o caráter meramente estético dos procedimentos pleiteados, o que afastaria a obrigação de cobertura;
III
)
a impossibilidade de condenação ao custeio de procedimentos fora da rede credenciada e com médico não cooperado;
IV
)
a inocorrência de danos morais, tratando-se de mero dissabor ou, subsidiariamente, a excessividade do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões de Id 14659366, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Inicialmente, com relação à impugnação da Gratuidade de Justiça concedida em sentença à autora, tem-se que essa não deve prosperar.

O art.99, §3º, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade. Ainda assim, após intimação, a autora apresentou novas documentações, incluindo comprovantes de que não declara Imposto de Renda e extratos de conta (Id 14659295, 14659296, 14659297), o que levou o juízo de piso a deferir o benefício, conforme fundamentado na sentença.

A apelante, por sua vez, limita-se a impugnar a concessão de modo absolutamente genérico e sem sequer indicar qualquer mínimo indício concreto apto a afastar a presunção legal e a conclusão adotada pelo juízo a quo.

Não há que se falar, portanto, em reforma da sentença nesse tocante.

Pois bem. Narra a exordial que a autora, beneficiária do plano de saúde requerido, se submeteu a uma cirurgia de gastroplastia redutora, conhecida como bariátrica, devido a um diagnóstico de obesidade mórbida e comorbidades associadas. A cirurgia foi bem sucedida, e a autora emagreceu cerca de 40 (quarenta) quilos, resultando em excesso de pele e flacidez em diversas regiões do corpo. O médico cirurgião plástico Dr. Reinaldo Matida Shiguihara (CRM 79234) e a psicóloga Dra. Fernanda Messias Rocha (CRP: 04/23182) atestaram a necessidade e urgência dos procedimentos cirúrgicos reparadores para a continuidade do tratamento da obesidade, visando o bem-estar físico e psíquico da paciente, que foi diagnosticada com transtorno depressivo, demonstrando vergonha, insegurança, baixa autoestima e perturbação da imagem corporal (laudos de Id 14657980 e 14657981).

A autorização de todos os procedimentos descritos no laudo médico (1-Dermolipectomia abdominal com correção de diástases de músculo retos abdominais; 2- Mamoplastoa redutora não estética com inclusão de implantes mamários bilaterais; 3-Torocoplastia infra-axilares e dorsal bilateral; 4-Dermolipectomia lombar e sacral com Flancoplastia bilateral para correção de distrofias cutâneas e enxertia em região glútea; 5- Dermolipectomia de coxas - correção de lipodistrofias crurais e trocatéricas), foi negada administrativamente pela requerida (Id 14657978).

Feito esse breve relato, destaca-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais 1.870.834/SP e 1.872.321/SP (Tema 1069), pela sistemática dos repetitivos, firmou a seguinte tese de aplicação obrigatória:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Assim, restou definido que a cobertura da cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional é obrigatória em pacientes que se submeteram a cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, imprescindível ao restabelecimento da saúde física e emocional daqueles.

Como já mencionado anteriormente, a autora colacionou aos autos laudo médico (Id 14657980) indicando a realização dos procedimentos pretendidos com urgência, assinado pelo cirurgião plástico Dr. Reinaldo Matida Shiguihara (CRM/SP 79324):

[...] Paciente Nanci Ventura Ferreira submetida à gastroplastia (Bypass) para obesidade morbida em 17/09/2020, com grande perda ponderal de 40Kg (Peso antes da cirurgia107kg),
evoluiu com abdome em avental, ptose mamária assimétrica com flacidez cutânea importante, distrofias cutâneas e subcutâneas em tórax posterior e região lombar, região sacral, glúteos, região crural e coxas bilateralmente.

A grande perda ponderal promovida pela cirurgia bariátrica acarretou as seguintes sequelas:

1. Flacidez excessiva que frequentemente evolui com intertrigo e eventuais celulites em regiões que existem dobras cutâneas
(sulco mamário, região supra-púbica, sulco glúteo e região crural);

2. Relata dificuldade em realizar higiene e asseio, consequentemente reclama de mal cheiro devido a sudorese excessiva e atritos cutâneos
, com uso constante e necessário de cremes, pomadas, antissépticos e desodorantes corporais.

3. Apresenta acompanhamento psicológico solicitando seguimento com as cirurgias reparadoras do tratamento pós bariátrico (vide relatório psicológico). Relatou também perda de interesse de convívio social, baixa autoestima e insatisfação pessoal devido ao dimorfismo corporal determinado pela perda ponderal pós cirúrgica. Refere que as condições acima descritas comprometem a integração social, convívio intimo e laboral.

4. Relata perda de feminilidade devido a atrofia glandular mamária associada a ptose dermocutânea importante e assimétrica das mamas.

Por todas as condições acima descritas, a Sra. Nanci Ventura Ferreira
necessita urgentemente a autorização do convênio para realizar cirurgias reparadoras não estéticas, em complementação ao procedimento de gastroplastia para Obesidade, esta que foi imprescindível e necessária ao tratamento de obesidade m
ó
rbida, visando o bem estar f
í
sico e psíquico da paciente.
[...] (grifo nosso)

Consta ainda do mesmo laudo o seguinte diagnóstico:
“abdome em avental com diástase de músculos retos abdominais, ptose mamária assimétrica, distrofias cutâneas e lipodistrofias em
regiões axilares, mamas, abdome, região torácica posterior, coxas e glúteo”.

Além disso, o laudo psicológico subscrito pela psicóloga Dra. Fernanda Messias Rocha (CRP: 04/23182) também destacou a imprescindibilidade do procedimento (Id 14657981):

[...]
NANCI é uma preditora de danos aos resultados de todo o processo, uma vez que sintomas depressivos e sentimentos de frustação podem levá-la ao seu antigo quadro: Insatisfação e frustação por não ter alcançado a sua meta, além do declínio de sua saúde física.

E isso pode desencadear novamente o comportamento de compulsão alimentar, que pode ser percebido na busca imediata de prazer como escape dos sentimentos negativos ocasionados pela frustação a que se encontra.

Atualmente, tem feito uso de psicofármacos (anti depressivo Venlafaxina 75 mg 1x ao dia) para sintomas de ansiedade e depressão. No entanto, estes podem ser substituídos pelo acesso da paciente aos procedimentos necessários, a partir dos quais sua qualidade de vida possa ser mais satisfatória.

Importante frisar que a ativação do mecanismo compulsivo pode colocar em risco todo o resultado que já foi obtido com a cirurgia bariátrica. [...]

Isso posto, comprovada a necessidade do procedimento pelo laudo médico e pelo laudo psicológico, ambos acostados aos autos, e não sendo o caso de cirurgia plástica de caráter meramente estético, o plano de saúde deve ser obrigado a custear o tratamento pelos médicos especialistas da sua rede credenciada, conforme orientação vinculante do c. STJ.

Nesse sentido, importa ainda ressaltar que, diversamente do que tenta fazer crer a apelante, não foi pedido pela autora e também não foi determinado em sentença a realização dos procedimentos com médico específico fora da rede. Em verdade, a própria autora requereu na inicial (Id 14657971) a indicação de "3 médicos de sua rede credenciada" e, apenas subsidiariamente, "caso não possua a Ré rede credenciada", o custeio em profissional de confiança.

Ademais, após o deferimento da liminar, a própria autora peticionou (Id 14659303) informando seu interesse em realizar os procedimentos com profissional credenciado (Dr. Renato Harckbart Filho, CRM 4584-ES) em hospital da rede Unimed (Hospital Unimed Sul Capixaba).

A sentença apenas confirmou a tutela de urgência (Id 14659286), que determinou a cobertura nos termos requeridos, consignando expressamente que o custeio por profissionais não associados só ocorreria em caso de inexistência de prestador apto na rede.

Outrossim, o simples fato da indicação inicial da necessidade de realização dos procedimentos ter partido de médico não credenciado à rede da apelante em nada invalida a recomendação, pois esta se baseia na necessidade clínica da paciente, e não na relação contratual do profissional com a operadora. Cabe ao médico assistente, que acompanha o paciente, definir a terapêutica necessária, não cabendo à operadora apelante questionar a indicação, mas sim providenciar a cobertura quando obrigatória (TJ/ES. AI 5003292-06.2023.8.08.0000. Segunda Câmara. Rel.: Des. Raphael Americano Câmara. Data de Julgamento: 28/03/25).

Por fim, com relação à condenação indenizatória, tem-se que a função primordial da indenização a título de danos morais é compensar a vítima por uma lesão indevida aos direitos da personalidade.

Isso posto, não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

No caso sob análise, a conduta da operadora não se limitou a um mero aborrecimento ou simples inadimplemento contratual. A negativa de cobertura impôs à autora um ônus e uma angústia que ela legitimamente esperava evitar ao contratar o plano, criando novas preocupações e embaraços em um reconhecido momento de acentuada fragilidade emocional, obrigando-a a buscar o Poder Judiciário para obter um tratamento que lhe era de direito.

O indivíduo, ao contratar um plano de saúde, possui por objetivo precípuo obter segurança e tranquilidade, evitando dificuldades e entraves financeiros ou burocráticos justamente nos momentos de maior necessidade, quando acometido por problemas de saúde. A apelante, ao negar indevidamente a cobertura das cirurgias reparadoras essenciais para a reabilitação física e psicológica da apelada, frustrou a legítima expectativa da consumidora e violou a boa-fé objetiva que rege o contrato.

A necessidade de buscar a tutela jurisdicional para garantir um direito essencial à saúde, em momento de extrema vulnerabilidade, caracteriza o dano moral indenizável.

A quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixada pelo juízo
a quo
, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades da indenização – compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor – sem implicar em enriquecimento ilícito, bem como se encontra em consonância com os precedentes deste e. TJ/ES em hipóteses assemelhadas:

APELAÇÃO CÍVEL.
CIRURGIA NECESSÁRIA E COMPLEMENTAR À REDUTORA DE ESTÔMAGO. EXCESSO DE PELE. PROCEDIMENTO COM O FIM REPARADOR .
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1) A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, na sequência, as circunstâncias do caso concreto. Importante registrar que uma paciente que se submete a uma cirurgia bariátrica fica, via de regra com sua autoestima abalada, por certo o estado psicológico da pessoa abala-se ainda mais quando a operadora de saúde a nega o procedimento de continuidade, aquele que, de fato, irá, aliado ao procedimento anterior, devolver a pessoa a boa estima . Nesse jaez, causar abalo à estima da pessoa que já se encontra debilitada por certo merece uma reparação condizente, considerando a afronta à moral.

2) Conforme entendimento jurisprudencial dominante, dispensável é a prova do dano moral sofrido nas hipóteses de abalo emocional, mesmo porque pode ser presumido. Notadamente porque inquestionável que a falha na prestação de serviço do plano de saúde, que gerou o desconforto à apelada, causou-lhe abalo moral.

3) Em que pese a respeitável fundamentação adotada pelo Magistrado a quo, o importe de R$ 10.000,00 atende melhor aos critérios necessários para o arbitramento da reparação do dano moral no caso em testilha e, ainda, amolda-se ao valor atribuído por este E. TJES e também por outros Tribunais Pátrios.

4) Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. (TJ/ES. Apelação Cível nº5001257-29.2022.8.08.0026. Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Data de Julgamento: 05/12/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CIRURGIA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL . DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS . NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. De acordo com o STJ: Havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada [ ...} pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável.(REsp 1442236⁄RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17⁄11⁄2016, DJe 28⁄11⁄2016)

II. ¿Segundo a jurisprudência do STJ, é causa de dano moral indenizável a recusa injustificada da seguradora a cobrir o tratamento de saúde requerido pelo segurado¿ . (AgRg no REsp 1277418⁄RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02⁄06⁄2016, DJe 09⁄06⁄2016)

III. Tendo a recusa recaído sobre cirurgia plástica reparadora em decorrência de bariátrica, revela-se justa e razoável a fixação de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), notadamente, em razão da demora para realização do procedimento e angústia vivida pelo paciente .

IV. Em razão da sucumbência condeno o apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que faço em consideração ao trabalho zeloso do causídico, à baixa complexidade da demanda e ao tempo de tramitação do processo, nos termos do art. 20, §§ 2º e 3º do CPC⁄73. V . Inaplicáveis os honorários advocatícios recursais previstos no CPC⁄2015, uma vez que a sentença fora proferida sob a égide do Digesto de 1973, o qual não previa tal encargo. VI. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0034211-07.2013.8.08.0035. Relator: Des. Robson Luiz Albanez. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Data de Julgamento: 15/05/17). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.